Tribunal: CARF
Processo: 11080.733469/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733469/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.812 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
J L BARBOSA LIVROS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para
cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 580065/2012 e determinar a reinclusão da
Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2013.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733469/2012-44
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733469/2012-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/SDR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2013.
O Ato Declaratório Executivo DRF/POA n. 580065/2012, com efeitos a partir de
01/01/2013, se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa as fls. 02-16, na qual, em
resumo, alegou que a sua exclusão do Simples fere diversos princípios constitucionais ante o
tratamento favorecido dado pela Constituição, que não está esgotada a jurisdição quanto a seu
débito, não sendo por essa razão, líquido, pleiteando o reconhecimento de que sua exclusão do
Simples é inadequada, bem como a possibilidade de acordo de parcelamento das dívidas.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, conforme acórdão n. 15-
35.973, de fls. 65-67, que demarcou ser defeso ao órgão administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, bem como que as jurisprudências juntadas não devem
necessariamente observadas, cabendo apenas àquelas que fixem interpretação constitucional de
forma inequívoca e definitiva, o que não é o caso.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário que
consta as fls. 74-75, alegando, em síntese, que a decisão atacada se limitou a alegar legalidade do
ADE, e que não se trata de proferir juízo de constitucionalidade, e sim interpretar as leis
conforme a constituição. Afirmou que a omissão na análise da inconstitucionalidade feriu seu
direito de defesa e pugnou pela exclusão do ato.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n5 580065, 03 de setembro de 2012, que
informava que:“ A relação dos débitos deverá ser consultada no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos
itens "Empresa", "Simples Nacional", "Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012— Consulta
Débitos"..(fl. 18).
Embora, haja nos autos o extrato de fls. 39., indicando quais seriam os débitos
motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior a notificação da exclusão
(fl. 8).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733469/2012-44

Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/POA n5 580065, 03 de setembro de 2012 pela falta de indicação de quais foram
os débitos que motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que assiste razão a Recorrente na alegação de sua nulidade,
diante do prejuízo causado à defesa da Recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos
que motivam a exclusão.
Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/POA n5 580065, 03 de setembro de 2012, por aplicação da Súmula CARF n° 22, que
determina:

Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a
defesa da Recorrente, haverá de ser anulado.

Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, sob pena se se incorrer em
cerceamento de defesa, inclusive à luz do artigo 61 do Decreto 70.235/72.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

No mais, quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar
ferindo princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Por todo o exposto, não conhecidos os argumentos de cunho constitucional. voto
por afastar as arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao
recurso para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 580065/2012 e determinar a
reinclusão da Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2013.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733469/2012-44

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital